Tribunal: STF
Processo: ARE 1341375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CNEN. ATIVIDADES LABORAIS SOB EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. REDUÇÃO DA JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, §4º, II, CPC/15.



    - Conforme já exposto pelo ilustrado Relator, “Trata-se de remessa (tida por interposta) e recursos de apelação interpostos em face da sentença (fls. 132/137) proferida nos autos da Ação de Procedimento Ordinário (Processo nº 0177050-82.2016.4.02.5101), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (fl. 152), ‘reconhecendo à Autora o direito à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, nos termos da Lei nº 1.234/50’, julgou procedente o pedido, condenando a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN ‘ao pagamento das horas extraordinárias, prestadas pela Autora, a partir das 24 horas semanais, na forma do artigo 73 da Lei nº 8.112/90, observada a prescrição quinquenal’, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no artigo 85, §§ 3º e 4º, III, do Código de Processo Civil, aplicando-se, quanto aos juros e correção monetária, os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação Lei nº 11.960/2009)”.



    - Com efeito, a Lei 1.234/50 afigura-se norma especial em relação à Lei 8.112/90, sendo certo que a instituição do Plano de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia, pela Lei 8.691/93, não revogou tacitamente a possibilidade de regime diferenciado previsto em lei especial, qual seja, a Lei 1.234/50. Esse entendimento pode ser reforçado com a edição da MP n.º 2.229-43/2001, que, ao estruturar a carreira dos servidores da CNEN, ressalvou, em seu art. 5º, a possibilidade de jornada diferenciada para casos amparados por legislação específica.



    - Precedentes citados: STJ, AgRg no AREsp 341.145/SC, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 18/02/2014; TRF2, AC nº 0177693-40.2016.4.02.5101, 6ª Turma Especializada, DJe 29/06/2018.



    - Adota-se, no tocante às horas extras, o entendimento no sentido de que seu pagamento possui como limite máximo o valor equivalente a 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária, conforme art. 74 da Lei 8.112/90 (REsp 425787/RN).



    - Importa considerar que, em se tratando de sentença ilíquida, proferida contra a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados após a liquidação do julgado, levando em consideração os percentuais previstos nos incisos I a V, do §3º, do art. 85, do CPC/2015, conforme estabelece o disposto no art. 85, §4°, inc. II, do mesmo Código.



    - Remessa necessária, tida por consignada, parcialmente provida, apenas para limitar o pagamento de horas extras ao valor de 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária. Recurso de apelação do CNEN desprovido. Recurso da parte autora provido para que os honorários sucumbenciais sejam fixados após a liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §4°, inc. II, do CPC/2015."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, 7º, XIII; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente